Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Contemporâneo Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Fortec Construtora Ltda.-EPP –, rejeitara a impugnação que aviara almejando a extinção do cumprimento de sentença mediante o reconhecimento da inexigibilidade do crédito executado, ou, alternativamente, o distrato das escrituras públicas dos imóveis individualizados e a devolução dos valores recebidos pela agravada a título de aluguéis desses bens. Segundo o provimento guerreado, o acordo firmado entre as litigantes previra a transferência dos imóveis livres e desimpedidos, com a efetiva transferência de propriedade. Pontuara o julgado que a escritura pública não transfere a propriedade e, conquanto a agravante tenha dado início ao cumprimento à obrigação, esta não fora concluída nos termos do acordo, assentando que à credora somente interessa a obrigação integralmente cumprida, tendo em vista que almeja negociar os imóveis. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença, lastreado no acordo que firmaram, almejando forrar-se com a quantia de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Sustentara que, em consonância com o acordo, concertaram como dação em pagamento do débito que detinha a transferência de diversos imóveis em favor da agravada. Esclarecera que no instrumento negocial ficara previsto que incidiam sobre aludidos imóveis gravames, de modo que assumira a responsabilidade de sanar todos os ônus existentes sobre os bens. Pontuara que a existência de ônus sobre os imóveis não pode ser compreendida como descumprimento do acordado. Mencionara que os gravames incidentes sobre os imóveis decorreram da intransigência da Brazilian Mortgages Companhia Imobiliária, instituição financeira responsável pelo financiamento da obra no qual encontram-se edificados os imóveis. Informara que lavrara em favor da agravada as escrituras públicas dos imóveis descritos no acordo firmado entre as partes, conquanto estejam gravados por ônus, não se afigurando possível a cobrança de qualquer outro valor. Registrara que somente sobeja cabível o pagamento da quantia individualizada caso não fosse cumprida a dação em pagamento, o que não ocorrera na hipótese, tendo em vista que lavrara em favor da agravada as escrituras públicas dos imóveis. Ressaltara que a própria agravada reconhecera que mantém a posse dos imóveis e que está recebendo alugueres. Defendera que somente será devida a quantia individualizada pela agravada se ocorrer o distrato da avença e a devolução dos valores recebidos a título de aluguéis. Destacara que, desse modo, do valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) deve ser descontado todo o importe relacionado aos locativos recebidos pela agravada. Alegara que, optando a agravada em executar o valor descrito no acordo deverá distratar as escrituras públicas e devolver em seu favor a posse dos imóveis, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Contemporâneo Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada - Fortec Construtora Ltda.-EPP –, rejeitara a impugnação que aviara almejando a extinção do cumprimento de sentença mediante o reconhecimento da inexigibilidade do crédito executado ou, alternativamente, o distrato das escrituras públicas dos imóveis individualizados e a devolução dos valores recebidos pela agravada a título de aluguéis desses bens. Segundo o provimento guerreado, o acordo firmado entre as litigantes previra a transferência dos imóveis livres e desimpedidos, com a efetiva transferência de propriedade. Pontuara o julgado que a escritura pública não transfere a propriedade e, conquanto a agravante tenha dado início ao cumprimento à obrigação, esta não fora concluída nos termos do acordo, assentando que à credora somente interessa a obrigação integralmente cumprida, tendo em vista que almeja negociar os imóveis. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que formulara a agravante almejando a extinção do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor mediante o reconhecimento da inexigibilidade do crédito executado ou, alternativamente, o distrato das escrituras públicas dos imóveis individualizados e a devolução dos valores recebidos pela agravada a título de aluguéis desses bens. Conforme emerge do alinhavado, sustentara a agravante, em suma, que cumprira o acordo que aparelha o cumprimento de sentença, lavrando em favor da agravada escritura pública dos imóveis individualizados, aduzindo que o fato de incidirem ônus e gravames sobre esses bens não autoriza a apreensão de que houvera o descumprimento do acordado, notadamente quando a agravada aufere os locativos gerados pelos imóveis. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, durante o curso procedimental, as litigantes, devidamente assistidas por seus patronos, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome das constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nele materializada, restando devidamente homologado o acordo que firmaram1. Com efeito, em conformidade com o acordo homologado, fora o ajustado que a agravante pagaria à agravada a quantia de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) mediante a dação em pagamento de imóveis. É que se infere do abaixo reproduzido2: “CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DO PAGAMENTO E DAS RESPONSABILIDADES DOS ACORDANTES Com vistas à resolução da lide (0702561-70.2017.8.07.0007), não obstante o valor da causa, atualizado perfazer o montante de R$7.413.941,88 (sete milhões, quatrocentos e treze mil, novecentos e quarenta e um mil, oitenta e oito centavos), concorda a PRIMEIRA ACORDANTE em receber em pagamento o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), da seguinte forma: A. Transmissão plena do direito de propriedade sobre o terreno destinado à construção da TORRE C, medindo 1100m2 localizados na QI 05, Lote 8 a 13 atualmente avaliado em R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil); B. Transmissão das vinte e seis matrículas restantes para a construção de unidades no valor aproximado de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), cada; e C. Transferência de 2 (duas) unidades no Edifício Residencial Contemporâneo (201b e 602b), localizadas na Torre ‘B’, avaliadas em R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), cada.” Há que ser registrado que, em consonância com o acordo, ambas as litigantes tinham ciência da existência de ação judiciais envolvendo os imóveis localizados na Torre “C”, contudo, se comprometera a agravante a repassar esses bens à agravada de maneira completamente desembaraçada, como retrata a cláusula que ora transcreve-se3: “Parágrafo Terceiro: A SEGUNDA ACORDANTE e a TERCEIRA ACORDANTE DECLARAM haver ações judiciais envolvendo distratos da Torre C, todavia responsabilizam-se, de maneira incondicional, pela resolução e extinção das referidas ações ou por qualquer outra demanda, ônus ou gravame, judicial ou extrajudicial, envolvendo os bens dados em pagamento, dando-se em pagamento de maneira completamente desembaraçada, de modo a possibilitar a respectiva transmissão dos imóveis listados nesta Cláusula, sob pena da rescisão do presente contrato e da sua execução, nos termos da cláusula sexta.” Assinale-se, ainda, que o acordado previra que as obrigações ajustadas deveriam ser cumpridas no prazo de até 8 (oito) meses e o descumprimento do convencionado importaria no reconhecimento do débito no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), por parte da agravante, confira-se4: “CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES O não cumprimento integral das obrigações aqui pactuadas, da forma e no prazo disposto importará na imediata execução da dívida confessada, no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), decorrente da transação na ação 0702561-70.217.8.07.0007, sujeitando-se, as DEVEDORAS, ao pagamento de multa penal no valor de 10%, mais honorários de 10% calculados sobre o valor do débito, ou do saldo devedor em aberto, caso a dação em pagamento de algum dos imóveis tenha sido completamente concluída pelo competente registro no cartório de imóveis. PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese supracitada, os eventuais imóveis/direitos já transferidos serão dados em pagamento, como forma de garantia da execução.” Deve ser registrado que, firmado o acordo na data de 11 de fevereiro de 2020, informara a agravada seu descumprimento, ante o fato de que incide sobre o terreno onde fora erigida a Torre C uma série de gravames precipuamente de natureza tributária, e, outrossim, a agravante não lhe transferira os imóveis previstos nas alíneas B e C da cláusula terceira acima reproduzida. Nesse contexto, deflagrara a agravada o cumprimento do acordo almejando forrar-se com a quantia de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), fiada na alegação de descumprimento do convencionado. Alinhadas essas premissas, deve ser registrado que afigura-se incontroverso o inadimplemento do acordo por parte da agravante. É que, conforme reconhecera , os imóveis individualizados no instrumento negocial encontram-se gravados de ônus, inviabilizando a transferência plena da propriedade em favor da agravada. Sob essa apreensão e nesse contexto, ressoa impassível que afigura-se cabível a deflagração do cumprimento de sentença, não sobejando possível o reconhecimento da iliquidez da obrigação exequenda. Conforme pontuado, fora ajustado que o descumprimento das obrigações convencionadas ensejaria a imediata execução da dívida confessada, no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), o que confere liquidez à obrigação. Há que ser consignado, outrossim, que, não se pode olvidar que a agravada, conquanto não ostente o domínio, possui a posse direta de alguns imóveis e percebe os frutos civis gerados por esses bens. Com efeito, aludidos valores, a toda evidência, devem ser decotados do crédito executado, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. O que não sobeja cabível é que seja debitada à agravada a obrigação de devolver a posse desses imóveis à agravante. É que, de conformidade com o acordo exequendo, restara convencionado, na hipótese de descumprimento das obrigações por parte da agravada, que os eventuais imóveis/direitos já transferidos deveriam ser dados em pagamento, como forma de garantia da execução. Destarte, inviável a devolução, ao menos por ora, dos imóveis à agravante, porquanto os aluguéis gerados por esses bens devem ser utilizados para satisfação do crédito executado, notadamente quando há informação de que a agravante não detém patrimônio hábil a garantir o juízo. Ademais, o débito se afigura revestido de liquidez, diante dos termos do acordo celebrado entre as partes. Sob essa apreensão, ao menos em sede de cognição sumária, o inconformismo formulado pela agravante afigura-se desguarnecido de sustentação, diante da inverossimilhança da argumentação que desenvolvera, inviabilizando a concessão do efeito suspensivo almejado, ressalvado que ao final será examinada, inclusive, a questão atinente à compensação dos frutos gerados pelos imóveis que encontram-se sob a posse da agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator